Tribunal: STF
Processo: ARE 1584026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
(referente à Petição 24881/2026)

DECISÃO: Trata-se de pedido de “concessão de Tutela de urgência incidental” (eDoc. 72) ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
O requerente sustenta que o agravo regimental por ele interposto foi incluído na sessão de julgamento virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 06 a 13/03/2026.
Informa, também, que “nos autos de origem encontram-se designadas hastas públicas para os dias 09 e 11 de março de 2026, às 9h, destinadas à alienação do único imóvel pertencente ao recorrente”.
Alega, desse modo, que “existe risco concreto de que a alienação judicial ocorra antes mesmo da apreciação do agravo por esta Suprema Corte”.
Aduz, ainda, que a “iminência da alienação do imóvel antes da conclusão do julgamento virtual compromete o próprio exercício da jurisdição constitucional, esvaziando a utilidade do recurso”.
Requer, ao final, a “concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão das hastas públicas designadas para os dias 09 e 11 de março de 2026, ou de quaisquer atos de alienação do imóvel objeto da execução, até o julgamento definitivo do presente agravo”. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo de execução na origem quanto aos atos de alienação do imóvel.
É o relatório. Decido.
O deferimento da tutela de urgência recursal, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris) traduzida na probabilidade de êxito do recurso extraordinário, de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida de urgência.
No caso, não identifico preenchidos os pressupostos que justificariam a concessão da tutela de urgência.
Na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante ficou assentada a sua inviabilidade em razão da incidência da Súmula 287/STF, como se vê da seguinte a seguir transcrita (eDoc. 69):

“Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: razões recursais dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF) e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).
A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).

Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Desse modo, entendo não ser cabível o pedido de tutela de urgência, por ausência de plausibilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente